Tribunal: TJDFT
Processo: 0047140-05.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047140-05.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL EMIDIO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 19529719) interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão (ID 18135393) que indeferiu o pleito de fixação de novos honorários em sede de cumprimento de sentença. Aduz o recorrente a ocorrência de erro de fato, argumentando estar-se diante de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, e não de execução de obrigação de fazer. Afirma inexistir pedido de fixação de novos honorários, mas sim, pleito de expedição dos honorários de sucumbência, bem como contratuais, expedidos/destacados em nome do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Requer o provimento do recurso com a correção dos vícios apontados com efeito infringente. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 21028774) entendendo que a matéria discutida no recurso não foi devidamente enfrentada, visto não envolver pretensão de dupla incidência de honorários advocatícios para uma mesma fase processual. É o relato do essencial. Conheço dos embargos de declaração, presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. A decisão ora embargada (ID 18135393) foi proferida nos seguintes termos: Por intermédio da petição de ID 14167092, o executante pleiteia por nova fixação de honorários em sede do presente cumprimento de sentença. Consoante certidões de IDs 15151244 e 17120381, o executado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Sem razão o executante. O presente feito consiste em execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo 200900201320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Trata-se de efetivo cumprimento de sentença, para o qual já foram fixados honorários advocatícios, consoante decisão de ID 12383772. Logo, não há que se falar em nova fixação, à míngua de previsão legal, razão por que indefiro o pedido e julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, expeça-se a competente requisição de pagamento, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015 e art. 43, inc. VI, do Regimento Interno. Brasília, 28 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador De fato, na petição de ID 14167092 o embargante pleiteia que “os honorários de sucumbência e os honorários contratuais sejam expedidos/destacados em nome do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60”, não fazendo menção à dupla incidência de honorários advocatícios. Nesse sentido, reconheço os vícios apontados e, ante a ausência de manifestação do Distrito Federal sobre a petição de ID 14167092, apesar de devidamente intimado por duas oportunidades (IDs 16130276 e 17120381), determino a expedição dos respectivos precatórios, com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina o requerente. Em relação aos descontos da contribuição previdenciária, entendo que a aplicação do art. 40, § 18, da Constituição Federal deve considerar que o pedido da execução é de revisão de proventos, no qual se objetiva o pagamento de diferenças. Daí a necessidade de considerar o valor total dos proventos para a incidência do dispositivo legal colimado. Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para determinar a expedição dos respectivos precatórios, com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina o requerente. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador